Tribunal: TJSP
Processo: 2196232-48.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E PELO PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
PRELIMINAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO MUNICÍPIO – CAPACIDADE POSTULATÓRIA E PARA RECORRER DO PREFEITO MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EMBARGOS NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E PELO PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
PRELIMINAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO MUNICÍPIO – CAPACIDADE POSTULATÓRIA E PARA RECORRER DO PREFEITO MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE – INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.